Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722037-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA SILVA DE LIMA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO HILDA SILVA DE LIMA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65310700, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 67294747, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra do DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Hilda Silva de Lima em face do Subsecretário de Fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF. Narra que nos autos de no 2015.01.1.064018-7 teve o seu pedido julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a transferência da permissão de uso da área pública para o seu nome, nos termos do art. 40, da Lei Distrital no 4.257/2008. Relata que no dia 12/06/2018 o DF fez a transferência do termo de permissão de uso da área pública para o seu nome, entretanto sem que fosse considerada a situação pré-constituída em razão das autorizações para construção do quiosque e o projeto padrão de arquitetura elaborado e aprovado pelo poder executivo, concedidos antes do falecimento do Sr. Francisco, no ano de 2014. Custas recolhidas, ID 66262829. É o relatório. Decido. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, determina que havendo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão o ato que deu motivo ao pedido. O perigo de dano é evidente, ante a iminência de demolição do imóvel em questão. Entretanto, ao analisar o processo administrativo anexado aos autos, nota-se, inicialmente, o auto de infração no 057569-AEU, expedido em 25/09/2019, que teve como fundamento a utilização de área pública superior ao fixado no termo de autorização, nos termos do art. 14, inciso X, da Lei Distrital no 4.257/2008, em descumprimento a anterior notificação feita em 22/05/2019, 037663-AEU. Ato contínuo, foi lavrado auto de interdição no 057565-AEU, datado de 25/09/2019, em virtude da inexistência de alvará de funcionamento, com base no art. 15, da Lei Distrital no 4.257/2008. Por fim, em 19/06/2020, houve a intimação demolitória 075924-OEU. Dessa forma, o deferimento da medida liminar encontra óbice na presunção de veracidade e legalidade atos administrativos, já que o Termo de Permissão de Uso Não Qualificada prevê como área de ocupação 24 m2, conforme cláusula 3.1, enquanto que a mediação nas vistorias realizadas foi de 60 m2. Assim, a AGEFIS atuou no estrito cumprimento do seu dever e em respeito à legislação, agindo em benefício do interesse coletivo. Por fim, é necessário pontuar que a administração pública agiu de forma proporcional na progressão das penalidades, conforme art. 16, da Lei Distrital no 4.257/2008 c/c arts. 124 e 133 da Código de Obras e Edificação do DF, pois de início foi emitido a notificação 037663-AEU, em 22/05/2019, posteriormente o auto de infração no 057569-AEU, expedido em 25/09/2019, e auto de interdição no 057565-AEU, datado de 25/09/2019, sendo, finalmente, em 19/06/2020, a intimação demolitória 075924-OEU. Ainda, deve-se asseverar a razoabilidade no prazo para a resolução dos problemas, pois desde 22/05/2019 que a impetrante tem ciência das irregularidades. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 2 _ Notifique-se a autoridade apontada como COATORA do conteúdo da decisão e do conteúdo da inicial (na forma do artigo 13 da Lei de MS), a fim de que possam prestar todas as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 7o, I, da lei do MS. 3 _ Com fundamento no artigo 7o, II, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), a fim de se manifestar acerca do pedido, com especial destaque para legitimidade das autoridades apontadas como coatoras. Fica deferida a intervenção do DF, caso requerida. 3.1 _ Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da lei do MS. 4 _ Decorrido o prazo para manifestação do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante, ID 67057249, em face da decisão ID 66370706. O embargante alega contradição na decisão embargada, tendo em vista que teve o direito adquirido a instalar o seu quiosque no SIA Trecho 01/02, quiosque 01-A na área de 60 m2, portanto o DF não agiu no estrito cumprimento do seu dever legal. Discorreu acerca das autorizações anteriormente recebidas. Informações da autoridade coatora, ID 67140201. O Distrito Federal requereu, ID 67240973, sua inclusão habilitação e noticiou a impossibilidade de acesso aos autos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 67057249, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 66370706, não contém qualquer contradição. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ademais, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando a decisão já se mostra suficientemente fundamentada, como no presente caso. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Ao Ministério Público para apresentação de parecer. 3 _ Sem outros requerimentos, anote-se a conclusão para julgamento, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal.” Afirma a agravante-impetrante que construiu o quiosque obedecendo aos parâmetros estabelecidos pelo Poder Executivo, conforme estabelecido no projeto padrão de arquitetura feito pela Administração Regional do SIA no ano de 2014, em obediência ao que estabelece o art. 3o, I, b da Lei Distrital 4.257/2008, observando a área construída de 60 m2 determinada em autorização e projeto. Argumenta que a atuação da Administração é desproporcional, visto que não lhe forneceu os meios para que cumprisse a determinação de adequação para a área de 24 m2. Assevera que o quiosque foi instalado de forma regular, obedecendo todos os critérios estabelecidos pelo Poder Público e após a obtenção das devidas autorizações, de acordo com o projeto padrão de arquitetura elaborado e aprovado pela Administração Regional do SIA, em julho de 2014. Aduz que é relativa a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos praticados pelos agravados-impetrados, pois, apesar do termo de permissão de uso prever como área de ocupação de 24m2, o Poder Executivo, por meio da Coordenadoria das Cidades, autorizou o projeto padrão de arquitetura no ano de 2014, com construção do quiosque com área de 60m2. Defende que não há como os agravados-impetrados exigirem que a agravante-impetrante adeque o quiosque à área de 24m2, sem que tenha sido elaborado e aprovado um novo projeto padrão de arquitetura, cumprindo assim a determinação do art. 3o, I, b, da Lei Distrital 4.257/08. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido liminar e suspender a ordem de demolição. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. Preparo (id. 17577503, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A liminar em mandado de segurança exige os requisitos legais delineados no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Na presente demanda, não se vislumbra ilegalidade nos atos administrativos, notificação 037663-AEU de 22/05/19, posteriormente, o auto de infração no 057569-AEU, expedido em 25/09/19, auto de interdição no 057565-AEU, datado de 25/09/19, bem como a intimação demolitória 075924-OEU, de 19/06/20. Os atos impugnados, em princípio, foram formalmente constituídos no âmbito administrativo, daí porque não consubstanciam ilegalidade ou abuso de poder, logo, não infirmada a presunção de legitimidade e legalidade. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Ademais, a agravante-impetrante foi notificada das irregularidades em 22/05/19, sem que adotasse medidas para regularizar a construção em área pública, nos termos da permissão de uso não qualificada que prevê como área de ocupação 24m2, conforme cláusula 3.1, enquanto que a medição, nas vistorias realizadas pelo Poder Público, apontaram 60m2 de área construída. Desse modo, o contexto probatório não infirma os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu a liminar para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública em ação fiscalizatória e demolitória da construção descrita no processo. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 10 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora